Tribunal: TJMT
Processo: 1024053-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024053-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO VIANA SALOMAO - CPF: 109.165.948-66 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0054-03 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (AGRAVANTE), MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO - CPF: 091.537.133-20 (AGRAVANTE), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), GABRIEL MAGALHAES BORGES PRATA - CPF: 294.905.168-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, por meio do qual se postulava a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, cuja garantia fora formalizada mediante apólice de seguro.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em aferir se o oferecimento de seguro-garantia é suficiente, à luz do disposto no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, para ensejar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, admite-se a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que demonstrados, de forma cumulativa, a garantia do juízo e os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

4. Embora o seguro-garantia judicial seja considerado meio idôneo para fins de garantia do juízo e, portanto, para fins de admissibilidade dos embargos, não se equipara ao depósito em pecúnia no tocante à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, em harmonia com o entendimento consolidado na Súmula n.o 112, do Superior Tribunal de Justiça.

5. A ausência de demonstração concreta, específica e contemporânea de risco de dano grave ou de difícil reparação, aliada à inexistência de verossimilhança qualificada nas teses defensivas invocadas — que demandam instrução probatória e cognição exauriente —, constitui óbice à concessão da medida excepcional pleiteada.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
"O oferecimento de apólice de seguro-garantia, embora admissível como meio de garantia do juízo, não é suficiente, por si só, para justificar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, exigindo-se a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, §1o; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1759792/MG; AgInt no AREsp 1646379/RJ; Súmula 112/STJ.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A e outros contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Agravo de Instrumento, conheceu e negou provimento ao recuso, nos seguintes termos (ID. 256142181):

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
”, interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A e outros contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Anglizey Solivan de Oliveira, então juiz de direito, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1010845-31.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 164662191 – autos n.o 1015217-57.2023.8.11.0041):

“Vistos.

Bunge Alimentos S/A opôs embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de efeito suspensivo.

É o relato.

Nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Contudo, o § 1o do citado artigo dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Dito isso, em análise dos requisitos da tutela provisória fundamentada na urgência, não há evidência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O mero temor abstrato de possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida de urgência.

Da mesma forma, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso porque a insurgência é em face de ato administrativo, o qual possui presunção de legitimidade e veracidade. Para desmantelá-la, é necessário prova cabal e, principalmente, oportunidade ao contraditório, em face do interesse público envolvido, os quais não se encontram no momento processual oportuno.

Ante o exposto, não verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, como determina o art. 919, § 1o, do CPC, indefiro o efeito suspensivo.

Intime-se o embargado para apresentar impugnação”.

Em suas razões recursais, as partes agravantes alegam, em síntese, que a decisão supratranscrita merece ser reformada, sob o fundamento de que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Sustentam que os referidos requisitos estão vigentes de forma cumulativa, demonstrados pelo requerimento formulado na inicial e pela garantia do juízo, efetivada por meio da Apólice de Seguro Garantia n.o 046692022100107750027859.

Além disso, argumentam ser patente a relevância das argumentações apresentadas, evidenciando-se nas questões discutidas, como a nulidade da certidão de dívida ativa, a ilegitimidade passiva, a consumação da prescrição e da decadência, a não incidência do ICMS sobre operações destinadas à exportação, a imprestabilidade da multa por violação ao confisco, a limitação dos critérios de correção monetária e dos juros de mora à Taxa Selic, bem como a inconstitucionalidade e ilegalidade do FUNJUS.

Asseveram, ainda, que a Lei de Execução Fiscal dispõe que a oposição de embargos à execução fiscal impede o fisco de praticar quaisquer atos que resultem na expropriação de bens do executado ou de terceiro, razão pela qual impõe-se a suspensão do curso do processo executivo.

Salientam que, a inexistência de risco ao ente estadual, haja vista que a apólice de seguro garantia, no valor total de R$ 21.732.919,59 (vinte e um milhões e setecentos e trinta e dois mil e novecentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos), abrange a integralidade dos valores atualizados dos débitos, acrescidos de juros, multas e do percentual de 10% (dez por cento) destinado ao FUNJUS, sendo idônea e suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação

Consignam que o perigo de dano grave e de difícil reparação está evidenciado na possibilidade de, com o prosseguimento da execução fiscal e a liquidação da garantia, caso os embargos sejam, ao final, julgados procedentes, será necessário ajuizar ação para a restituição dos valores pagos, “(...) o que resultaria em uma longa espera na fila dos precatórios”.

Ressaltam que a liquidação do seguro garantia acarretaria prejuízo significativo, implicando a necessidade de ressarcimento à seguradora, o que poderia gerar grave impacto no fluxo de caixa, resultando em dificuldades no cumprimento de obrigações financeiras, como o pagamento de fornecedores, despesas operacionais, salários, entre outros.

Pontuam, ademais, que não se trata de risco genérico, mas de risco concreto e efetivo, uma vez que, “(...) com o prosseguimento da execução, a Agravada poderá requerer a liquidação e levantamento da garantia, obrigado a Agravante a indenizar integralmente a Seguradora pelo valor da dívida atualizada”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)
Seja concedida a antecipação da tutela pretendida no presente Agravo de Instrumento, de modo a se atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal no 1015217- 57.2023.8.11.0041, nos termos do artigo 919, §1o do Código de Processo Civil, haja vista a presença dos requisitos autorizadores, bem como da garantia integral do feito, nos termos acima expostos, ou subsidiariamente, com fundamento nos artigos 18, 19 e 24 da LEF (Lei no 6.830/1980);

b)
Seja reformada
a r. decisão ID. no 164662191 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução Fiscal no 1015217-57.2023.8.11.0041
, nos pontos e nos termos expostos no requerimento do item a) acima, confirmando-se a tutela recursal antecipada eventualmente deferida, e
determinando-se o recebimento dos Embargos à Execução Fiscal no 1015217-57.2023.8.11.0041 no efeito suspensivo
, bem como obstando qualquer ato expropriatório até o julgamento definitivo, com trânsito em julgado, do feito;

(...)”.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID. 238177662).

Contrarrazões apresentadas no ID. 219887681, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relato do necessário.
DECIDO.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
”, interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A e outros contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Anglizey Solivan de Oliveira, então juiz de direito, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1010845-31.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu a tutela de urgência requerida (ID. 164662191 – autos n.o 1015217-57.2023.8.11.0041).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
12.01.2021
, a Ação de Execução Fiscal n.° 1000736-60.2021.8.11.0041, em desfavor de BUNGE ALIMENTOS S/A e dos corresponsáveis, visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.° 2018494135, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 15.111.263,10 (quinze milhões cento e onze mil duzentos e sessenta e três reais e dez centavos).

Citada, as partes promovidas ofereceram apólice de seguro-garantia com o objetivo de assegurar a garantia do juízo e, concomitantemente, opuseram embargos à execução.

Na peça inicial dos embargos, as partes embargantes formularam pedidos específicos de concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que estavam preenchidos os requisitos legais exigidos, com base no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido de tutela provisória, em 06.08.2024, por intermédio da decisão interlocutória registrada no ID. 164662191 (proc. n.° 1015217-57.2023.8.11.0041),
indeferiu o pedido de antecipação de tutela
, negando, assim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Inconformadas, as partes embargantes/agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento,

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que as partes agravantes requereram a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, com o objetivo de impedir a prática de quaisquer atos expropriatórios.

Como cediço, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo, contudo, o magistrado poderá, a requerimento do embargante, conceder efeito suspensivo aos embargos desde que presentes os requisitos necessários para a tutela provisória e comprovada a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, torna-se imprescindível a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores previstos no dispositivo legal mencionado, sendo inviável o deferimento do pedido na ausência de qualquer um deles.

Nesse contexto, os renomados doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
(São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pág. 1817), assim lecionam:

“Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311). Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo. Não há discricionariedade judicial, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo”.

Dessa forma, a suspensão do feito executivo está condicionada a critérios específicos, quais sejam: requerimento expresso do embargante,
demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação
, bem como a comprovação da
garantia integral do juízo, mediante penhora, depósito ou caução suficiente
.

Sobre o assunto, pacifico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora seja admissível a utilização do seguro-garantia para fins de garantir o Juízo, viabilizando a oposição de embargos à execução, tal modalidade de garantia não se equipara ao depósito integral em pecúnia para os fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, combinado com a Súmula 112 do STJ, conforme se observa:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA. LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. (...)
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra, não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido. Precedentes do STJ.
(...). (STJ - AgInt no AREsp 1646379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)
”
. (grifos nossos)

“TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. [...] 2.
É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN
. 3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ:
"O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".
4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)”. (grifos nossos)

Do mesmo modo, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA EXECUÇÃO FISCAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, DO CTN E DA SÚMULA 112 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal mediante oferecimento de seguro garantia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o oferecimento de seguro garantia em embargos à execução fiscal de crédito tributário (ISSQN) é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito e o curso da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O seguro garantia, embora aceito para garantir o juízo e possibilitar o oferecimento de embargos à execução fiscal, não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, II, do CTN e Súmula 112 do STJ.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que o seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem o curso da execução fiscal, servindo apenas para possibilitar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

5. No caso concreto, tratando-se de execução fiscal para cobrança de ISSQN, o seguro garantia oferecido não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nem do curso da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e não conceder efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

Tese de julgamento: "O oferecimento de seguro garantia em embargos à execução fiscal de crédito tributário, embora aceito para garantir o juízo, não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário nem o curso da execução fiscal, nos termos do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ."
(...)(N.U 1016382-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)”. (grifos nossos)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como, não é apto à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT.
[...]. (TJMT - N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)”. (grifos nossos)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
[...] O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional.
(TJMT - N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020). (grifos nossos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO [...] SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SEGURO EM GARANTIA – NÃO ADMITIDO – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se faz necessário o depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado.
O seguro-garantia possui força para garantir o efeito executivo a fim de que sejam opostos os Embargos à Execução Fiscal, bem como, a expedição de CND, entretanto, não há como se suspender o crédito tributário.
Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1018023-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)”. (grifos nossos)

Na hipótese, constata-se que as partes embargantes, ora agravantes, apresentaram apólice de seguro-garantia com a finalidade de assegurar a garantia do juízo, entretanto, essa medida, por si só, não se revela suficiente para justificar a concessão do
efeito suspensivo
aos embargos à execução, conforme preconizado pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que os pressupostos cumulativos previstos no referido dispositivo legal não foram integralmente preenchidos, inexiste fundamento jurídico idôneo para sustentar a
suspensão do trâmite da execução fiscal
em curso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Nas razões recursais, as partes agravantes alegam, em síntese, que a supratranscrita decisão não merece prosperar,
porquanto foram devidamente atendidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo à execução. Sustentam que houve requerimento expresso da medida, instruído com elementos probatórios aptos a demonstrar a plausibilidade do direito invocado, bem como a presença do
periculum in mora
, consubstanciado no risco de prejuízo à utilidade do provimento jurisdicional final.

Além disso, asseveram que f
oi prestada garantia idônea e suficiente à integral cobertura do crédito exequendo, compreendendo inclusive os valores devidos ao Fundo da Justiça do Poder Judiciário (FUNJUS), de modo a preencher integralmente os pressupostos exigidos pelo art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Argumentam
a negativa de concessão do efeito suspensivo revela-se em dissonância com os arts. 18, 19 e 24, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), bem como com o disposto no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, especialmente diante da idoneidade da garantia apresentada, circunstância que afasta qualquer risco de prejuízo ao erário.

Consignam, ainda, que o prosseguimento da execução, nas atuais condições, poderá culminar na liquidação da apólice ofertada como garantia, ocasionando danos de difícil reparação e, em caso de eventual procedência dos embargos, a necessidade de propositura de ação autônoma para restituição do montante via precatório.

Pontua, ademais, que permanecem hígidos os fundamentos já articulados no agravo de instrumento, dentre os quais se destacam a tese de inconstitucionalidade da cobrança relativa ao Fundo da Justiça do Poder Judiciário (FUNJUS), a alegação de ilegitimidade passiva, a ocorrência de prescrição e decadência, assim como a não incidência do ICMS sobre operações de exportação, entre outras matérias relevantes suscitadas nos autos.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, requer seja recebido e processado o presente Agravo Interno, possibilitando ao D. Relator o juízo de retratação como forma de reconsiderar a r. decisão agravada pelas razões acima aduzidas, com o consequente provimento do presente recurso, ou sua inclusão em pauta para julgamento perante o órgão colegiado para o efeito de se reformar a r. decisão monocrática agravada para que seja provido o presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da r. decisão de Id. 164662191 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução Fiscal no 1015217-57.2023.8.11.0041, nos pontos e nos termos expostos, determinando-se o recebimento dos Embargos à Execução Fiscal no 1015217- 57.2023.8.11.0041 no efeito suspensivo, bem como obstando qualquer ato expropriatório até o julgamento definitivo, com trânsito em julgado, do feito.

Requer ainda a intimação do Agravado para que se manifeste acerca do presente Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 272261859, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por BUNGE ALIMENTOS S/A e outros contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Agravo de Instrumento, conheceu e negou provimento ao recuso (ID. 256142181).

Nos termos do art. 1.021, do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno contra decisões proferidas monocraticamente pelo Relator, a ser apreciado pelo respectivo órgão colegiado, observadas as disposições regimentais da Corte:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nesse mesmo sentido, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal também prevê, em seu art. 134-A, a possibilidade de interposição de agravo interno contra decisões monocráticas, estabelecendo, inclusive, as formalidades e limitações relativas à sua admissibilidade, processamento e julgamento.

Dessa forma, verificada a regularidade formal do presente recurso e a tempestividade de sua interposição,
passo à análise do mérito das insurgências recursais deduzidas pelas partes agravantes.

Inicialmente, não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, constata-se que não foram trazidos aos autos elementos novos aptos a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão monocrática ora impugnada.

No que se refere à matéria controvertida, impõe salientar que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal reveste-se de natureza excepcional, sendo admitida apenas quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência — a saber, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
—, além da prévia e idônea garantia do juízo, mediante penhora, caução ou depósito suficientemente apto a assegurar o crédito exequendo, nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

No presente caso, verifica-se que não há controvérsia quanto à prestação de caução mediante apólice de seguro garantia no montante de R$ 21.732.919,59 (vinte e um milhões e setecentos e trinta e dois mil novecentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos), quantia suficiente para assegurar integralmente o crédito exequendo, abrangendo o valor principal, acréscimos moratórios, penalidades e o adicional de 10% (dez por cento) destinado ao Fundo da Justiça do Poder Judiciário (FUNJUS).

A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à verificação do preenchimento dos demais requisitos indispensáveis à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em especial a demonstração cumulativa da urgência — evidenciada pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — e da plausibilidade jurídica das alegações deduzidas pela parte embargante.

Nesse contexto, cumpre salientar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece, de forma inequívoca, que, embora seja admitida a utilização do seguro garantia como meio idôneo à garantia do juízo, essa modalidade não se equipara ao depósito em pecúnia para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, em harmonia com o entendimento consubstanciado na Súmula 112, do STJ. A propósito, colhe-se o seguinte precedente representativo da controvérsia, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC . AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . 1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710 .153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel . Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel . Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa ." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda . 4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5 . Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. 6 . Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão. 7. In casu, verifica-se que a cautelar restou extinta sem resolução de mérito, impedindo a expedição do documento de regularidade fiscal, não por haver controvérsia relativa à possibilidade de garantia do juízo de forma antecipada, mas em virtude da insuficiência dos bens oferecidos em caução, consoante dessume-se da seguinte passagem do voto condutor do aresto recorrido, in verbis: "No caso dos autos, por intermédio da análise dos documentos acostados, depreende-se que os débitos a impedir a certidão de regularidade fiscal perfazem um montante de R$ 51.802,64, sendo ofertados em garantia pela autora chapas de MDF adquiridas para revenda, às quais atribuiu o valor de R$ 72 .893,00. Todavia, muito embora as alegações da parte autora sejam no sentido de que o valor do bem oferecido é superior ao crédito tributário, entendo que o bem oferecido como caução carece da idoneidade necessária para aceitação como garantia, uma vez que se trata de bem de difícil alienação. 8. Destarte, para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, é imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória, o que resta defeso a esta Corte Superior, em face do óbice erigido pela Súmula 07 do STJ . 9. Por idêntico fundamento, resta inteditada, a este Tribunal Superior, a análise da questão de ordem suscitada pela recorrente, consoante infere-se do voto condutor do acórdão recorrido, litteris:"Prefacialmente, não merece prosperar a alegação da apelante de que é nula a sentença, porquanto não foi observada a relação de dependência com o processo de no 2007.71.00 .007754-8. Sem razão a autora. Os objetos da ação cautelar e da ação ordinária em questão são diferentes. Na ação cautelar a demanda limita-se à possibilidade ou não de oferecer bens em caução de dívida tributária para fins de obtenção de CND, não se adentrando a discussão do débito em si, já que tal desbordaria dos limites do procedimento cautelar . Ademais, há que se observar que a sentença corretamente julgou extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, em relação ao pedido que ultrapassou os limites objetivos de conhecimento da causa próprios do procedimento cautelar."10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art . 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1123669 RS 2009/0027989-6, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2010)

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiterado a compreensão de que o oferecimento de apólice de seguro garantia, conquanto admissível para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não possui o condão de, por si só, suspender a exigibilidade do crédito tributário ou conferir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.
O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional.(N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2020).

Dessa forma, conclui-se que o oferecimento de seguro garantia,

apesar de ser admissível como instrumento de garantia do juízo, não possui, isoladamente, eficácia para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco enseja, automaticamente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. Para tanto, exige-se a comprovação concomitante dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo– o que, no caso, não se verifica.

Com efeito, a decisão agravada assentou, com acerto, reconheceu a ausência de risco concreto de dano à parte agravante, uma vez que os fundamentos deduzidos se restringem a alegações genéricas de eventuais impactos financeiros decorrentes da possível liquidação da apólice ofertada. Ressalte-se que o temor de prejuízos econômicos, ainda que verossímil, não se mostra revestido da concreção e da iminência necessárias à caracterização de risco de dano grave ou de difícil reparação, , nos termos da legislação processual vigente.

Ademais, no que se refere à plausibilidade do direito invocado, observa-se que a pretensão recursal da parte agravante está ancorada em teses de mérito — tais como a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), ocorrência de prescrição, ilegitimidade passiva, inexigibilidade de ICMS sobre operações de exportação, inconstitucionalidade da contribuição ao FUNJUS, entre outras — as quais, embora revestidas de densidade jurídica, demandam instrução probatória e exame aprofundado, incompatíveis com a cognição sumária própria desta fase processual.

Assim, ausentes elementos que evidenciem, de forma inequívoca, a presença de risco concreto e iminente de dano, bem como não demonstrada a probabilidade qualificada do direito alegado, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025